Tribunal: TJSP
Processo: 1050362-39.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE AUTOS – Câmara – Posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na análise do Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema 905 e pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral – RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida – Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 no tocante

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE AUTOS – Câmara – Posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na análise do Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema 905 e pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral – RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida – Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 no tocante à correção monetária – Aplicabilidade dos critérios definidos na análise dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.
Adequação acolhida.